Tribunal: TJES
Processo: 5010147-17.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010147-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: MARIA FLORINDA PARAISO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010147-17.2024.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
RECORRIDA:
MARIA FLORINDA PARAISO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FILIAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A demanda versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que seja afastada a condenação fixada.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte ré se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação pela parte autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte recorrente solicitou o benefício da assistência judiciária gratuita ao interpor recurso inominado. No entanto, posteriormente realizou o preparo, de forma que descaracteriza sua tese de hipossuficiência por ser uma entidade sem fins lucrativos. Ademais, cumpre mencionar que o respectivo preparo foi realizado de forma intempestiva, uma vez que foi comprovado somente cinco dias após o protocolo do recurso, tendo o prazo já decorrido.

4. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

5. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

6. Vê-se que o autor realizou o recolhimento do preparo. No entanto, de forma intempestiva, uma vez que sua comprovação ocorreu apenas em 30/10/2024, sendo que o prazo final para manifestação era 25/10/2024.

7. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado deserto e, consequentemente, não conhecido.

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido por
não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal
.

9. Condena-se a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada

- Enunciado nº 80 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)